Tribunal: TJDFT
Processo: 0710261-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI DISTRITAL No 7.434/2024. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO ESPECIAL. PARÂMETRO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. NORMA REMISSIVA. REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. REJEIÇÃO DA INICIAL. DOCUMENTO DISPENSÁVEL. REJEITADA. MÉRITO. INSTALAÇÃO DE CABINES NOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. TRABALHO. TRÂNSITO E TRANSPORTE. VIOLAÇÃO. VÍCIO FORMAL. AFETAÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATOS. VÍCIO DE INICIATIVA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ADMITIDA E JULGADA PROCEDENTE.
1. O art. 14 da Lei Orgânica do Distrito Federal veicula norma remissiva em relação às normas de repartição de competências estabelecidas pela Constituição Federal, as quais são de reprodução obrigatória no âmbito do Distrito Federal, permitindo a impugnação de leis ou atos normativos distritais em controle abstrato, inclusive em Ação Direta de Inconstitucionalidade no âmbito deste Tribunal de Justiça.
2. A juntada de documento prescindível para o julgamento da ação não impõe a rejeição da inicial. Preliminar rejeitada.
3. A Lei Distrital n.o 7.434/2024, de autoria parlamentar, estabelece a obrigatoriedade de permissionários do serviço de transporte coletivo de passageiros de instalar cabines de proteção nos veículos desse serviço.
4. A lei impugnada padece de inconstitucionalidade, por violar a competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho, trânsito e transporte, bem como por vício de iniciativa, uma vez que altera o equilíbrio econômico-financeiro de contratos de concessão de serviço público, imiscuindo-se indevidamente na gestão dos contratos, em afronta à separação dos poderes.
5. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital n.o 7.434/2024, com efeitos ex tunc e eficácia erga omnes.